Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Número do processo: 0736120-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A AGRAVADO: VANESSA GELLI NUNES ROCHA 3a TURMA CÍVEL RELATORA. DESA. ANA MARIA FERREIRA. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por VANESSA GELLI NUNES ROCHA, deferiu o pedido de tutela de urgência. Conforme se observa, nos autos de origem, foi prolatada sentença de mérito (ID 166885736 do processo originário no 0735871-12.2022.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pedido deduzido na inicial (ID 166885736 – autos de origem). Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido declinado na peça de ingresso com o propósito de, confirmando a tutela de urgência deferida no ID 137587855, compelir a ré a se abster de cobrar a coparticipação da sra. VANESSA GELLI NUNES ROCHA, no que tange às internações em virtude dos transtornos psiquiátricos do seu filho LUCCA ROCHA MENEZES, cuja carteirinha do plano de saúde foi juntada ao ID 137565570. Por conseguinte, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, com fulcro no art. 85, § 8o, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Quanto ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifica-se que não houve dilação probatória, ou seja, não houve produção de prova oral ou pericial, que tenha tornado maior o trabalho do advogado e exigido maior dispêndio de tempo. Diante de todos os critérios acima expostos, entendo razoável fixar os honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 2.000,00, corrigidos pelos índices do sistema de cálculos do TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3 - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se.